Tribunal: TJDFT
Processo: 0743805-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743805-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 22/1/2025 a 29/1/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora